Tribunal: TCU
Processo: 006.586/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela empresa Carvalho Queiroz Engenharia Ltda. e pelo sr. Marcos Joseraldo Lemos contra decisão que negou provimento aos recursos de reconsideração por eles interpostos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Marcos Joseraldo Lemos, ex-prefeito, e pela empresa Carvalho Queiroz Engenharia Ltda. ao Acórdão 7892/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Marcos Joseraldo Lemos e pela empresa Carvalho Queiroz Engenharia Ltda. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para adoção das providências que entenderem pertinentes.